Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativamente enumeradas no art. 988 do CPC, destinada a preservar a autoridade das decisões e da competência do tribunal, não servindo de sucedâneo recursal, cuja utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa.
2. Para que a reclamação possa ser utilizada como instrumento destinado a fazer com que o tribunal faça cumprir as suas decisões e/ou preserve sua competência, é imprescindível que haja hierarquia ou subordinação entre as autoridades envolvidas, o que não se observa na espécie, pois o reclamante imputa a um juiz vinculado ao Tribunal de Justiça goiano o descumprimento de acórdão deste TJDFT. Logo, como ambos os tribunais (TJDFT e TJGO), direta ou indiretamente envolvidos, possuem a mesma hierarquia jurisdicional, nos limites territoriais de suas competências, o TJDFT não poderia proferir ordem na reclamação com força vinculante para obrigar o TJGO.
3. Ademais, verificado que o acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em apelação (processo n. 0040544-75.2011.8.07.0001) não dispôs, de forma expressa, que a relação contratual entre as partes estava encerrada, tampouco que a autora da referida ação não poderia se valer de outras vias processuais para cobrar eventual débito remanescente que julgasse devido, não há que se falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por conta de posterior ajuizamento de execução de título extrajudicial contra o reclamante, ao que consta, lastreada no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, atualmente, em trâmite na 1a Vara Cível, da Infância e da Juventude Comarca de Formosa-GO (processo n. 5303179-54.2018.8.09.0152).
4. Agravo interno conhecido e não provido.